Tribunal: CARF
Processo: 11128.722127/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722127/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.601 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/09/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
IDENTIDADE DE OBJETOS. CONCOMITÂNCIA. RENUNCIA A
INSTANCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão das matérias nas
esferas judicial e administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722127/2012-13
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722127/2012-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-115.054,
exarado pela 10a Turma da DRJ Rio de Janeiro, em sessão de 26/03/2020, que julgou por
improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração de fls. 09/23, lavrado em 23/05/2012, relativo à aplicação de
multa por não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, resultando em
crédito tributário apurado de R$ 5.000,00, conforme previsto na alínea "e" do inciso IV, do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1o a 4o, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que a autuação teve origem no descumprimento de obrigação tributária acessória de
registrar informações no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX, módulo
CARGA) referentes à vinculação da carga ao Manifesto, dentro do prazo legal estipulado. As
referidas informações deveriam ter sido prestadas pela consignatária, completa e corretamente,
até 48 horas antes da data da atracação da embarcação (a teor do artigo 22 da IN RFB n° 800,
de 2007). Entretanto, somente o foram em momento posterior.
O sujeito passivo deveria ter prestado as informações a respeito da vinculação do
Manifesto até as 07h36minh do dia 20/09/2011. Isto porque que a embarcação atracou as
07h36minh do dia 22/09/2011. Entretanto, a empresa procedeu a prestação da referida
informação somente no dia 22/09/2011, as 15h29minh (conforme descrito no AI, fl. 14). Por este
motivo a empresa sofreu a presente autuação.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 32/52) na qual se insurgiu, em síntese, contra os seguintes
pontos:
- ilegitimidade passiva, tendo em vista não se tratar do transportador e, sim, de
agente marítimo, cujas figuras seriam distintas, sendo que exerceria atividade meramente
mandatária, de representação do transportador. Argumenta, ainda, que teria cumprido todas suas
obrigações legais, sendo nulo o Auto de Infração, tendo em vista que haveria entendimento
doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o agente marítimo não se confundiria com o
transportador. Reproduz a Súmula 192 do antigo TFR e julgados do STJ;
- nulidade do Auto de Infração por entender que de um dos artigos mencionados
em sua base legal estaria revogado. (O artigo 45, da IN RFB no 800, de 2007 o qual teria sido
revogado pela IN RFB no 1.473, de 2014, que, segundo seu entendimento, teria determinado que a
infração de não prestação de informações prestadas fora do prazo previsto pela Receita Federal do Brasil
deixasse de ser penalizada). Defende que os prazos obrigatórios constantes do artigo 22 da
Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007 só se tornaram obrigatórios a partir de 1° de abril de
2009;
- denuncia espontânea, uma vez que teria prestado as informações antes do
início de qualquer ação fiscal;
- ausência de ilegalidade, pois não haveria falha na prestação de informações
referentes ao Manifesto, uma vez que este teria sido vinculado à escala correta, não acarretando
prejuízos à fiscalização ou dano ao Erário;
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722127/2012-13

- boa fé do impugnante em todas as suas ações;
- a penalidade estaria a ferir princípios constitucionais.
Requereu a nulidade ou alternativamente a improcedência do lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 12-115.054 no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 74/79) que julgou por unanimidade de votos improcedente a
impugnação, mantendo a multa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 104/135)
alegando, em síntese as mesmas argumentações, acrescentando os seguintes pontos:
- tempestividade do recurso;
- as informações teriam sido prestadas no prazo previsto, posteriormente teriam
ocorrido unicamente retificações das mesmas.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando a multa.

Posteriormente, a ora recorrente impetrou Ação Comum Cível, que tramitou
perante a 17a Vara Federal Cível, da Sessão Judiciária do Distrito Federal/DF (decisão
fls.147/148). Efetuou depósito do montante integral, suspendendo, assim, a exigibilidade do
crédito (fl. 150).

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
O presente litígio se resume à análise da procedência de Auto de Infração (fl.
09/23) referente à multa por não prestação de informações sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar na forma e prazo determinados pela RFB,
enunciada na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37, de 1966 (com a
redação dada pelo artigo 77, da Lei no 10.833, de 2003).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722127/2012-13

Em sede de Impugnação e de Recurso Voluntário, o sujeito passivo buscou
provimento a fim de afastar por completo o auto de infração, tendo aduzido as razões
sumariamente descritas no relatório.
Observe-se que há nota informando que o presente processo administrativo está
ligado aos autos da Ação Ordinária no 1008425.2021.4.01.3400 que tramitou perante a 17a
Vara Federal Cível da Sessão Judiciária do Distrito Federal/DF.
Constata-se, portanto, que o sujeito passivo ajuizou ação anulatória perante a
Justiça Federal visando a anulação dos autos de infração constantes do presente processo
administrativo, conforme se pode observar da leitura do relatório da decisão judicial de primeira
instância, a seguir transcrito:
“1. Trata-se Procedimento Comum Cível com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela proposto por UNIMAR AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA contra a
UNIÃO FEDERAL, objetivando a anulação do Processo Administrativo n°
11128.721943/2012-00
relativo
ao
0817800/04090/12,
extinguindo-se,
por
consequência, o crédito tributário.
2. Sustenta, em síntese, que foi autuada pela SRFB, sob a fundamentação de que teria
deixado de prestar informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações
que executou, na forma e prazos estabelecidos pela legislação que rege a matéria, Auto
de Infração n° 0817800/04090/12, que atualmente possui o valor R$ 8.255,00 (oito mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais) .
3. Diz que a autuação foi indevida, sob o fundamento de que não é uma
transportadora marítima, como também não é agente de carga, mas mera agente
marítima, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo do Auto de
Infração (ilegitimidade passiva
4. Alega ainda que os prazos obrigatórios constantes do artigo 22 da Instrução
Normativa RFB n° 800/07 só se tornaram obrigatórios a partir de 1° de abril de
2009, bem como alega inconstitucionalidade do art. 107, alínea "e" do Decreto Lei
n°37/66.
5. Na hipótese de não acolhimento da alegação de deficiência na autuação, postula o
reconhecimento da ocorrência de denúncia espontânea, aplicando-se ao caso os
dispositivos do art. 138 do CTN, bem como do art. 102 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966,com redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472, de 01 de setembro de
1988.”

Em sua Decisão a autoridade judicial “a quo” resume o pleito:
“A controvérsia reside: 1) na legitimidade, ou não, da demandante para responder pela
infração administrativa; 2) na existência, ou não, de fundamento legal para a autuação;
3) no prazo para prestação de informações acerca da referida desconsolidação; 4) na
tempestividade, ou intempestividade, das informações prestadas antes da desatracação
da embarcação; 5) na caracterização, ou não, de denúncia espontânea, ante a prestação
das informações anteriormente à lavratura do AI; 6) na aplicabilidade e
proporcionalidade da multa.”

Da análise das decisões e peças processuais da referida ação judicial, resta
evidente que o objeto do presente processo administrativo se confunde com o objeto da
discussão judicial, afigurando-se a concomitância entre as esferas administrativa e judicial
no que diz respeito à análise da procedência (ou não) do auto de infração aqui discutido.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.601 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722127/2012-13

Uma vez constatada a concomitância, nada mais resta a este Colegiado senão
reconhecer a renúncia, pela recorrente, à via administrativa, devendo a autuação discutida
nestes autos se subordinar à decisão proferida no curso da ação judicial.
Saliente-se que, em face da concomitância de esferas e da consequente renúncia à
discussão na via administrativa, não há como este colegiado sequer conhecer do presente
recurso, devendo este colegiado observar o teor da Súmula CARF no. 1, a seguir transcrita:
Súmula Carf no 1. “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.”

A referida Súmula é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme dispõe o art. 72 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Saliente-se que a coisa julgada, ocorrida no processo judicial acima indicado,
impede este colegiado a reabertura da discussão acerca da legalidade ou aplicabilidade da
multa versada nos autos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância de processo administrativo e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 155
DF CARF MF
Original